Tribunal: TJDFT
Processo: 0753237-38.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
HABEAS CORPUS. PRISÃO TEMPORÁRIA. INCURSÃO NO ART. 157, § 2o, INC. II, E § 2o-A, INC. I, DO CÓDIGO PENAL. PEDIDO DE REVOGAÇÃO. INDÍCIOS DE AUTORIA E IMPRESCINDIBILIDADE DA SEGREGAÇÃO PARA INVESTIGAÇÕES. LEGALIDADE DO DECRETO. INQUÉRITO POLICIAL. ACESSO AOS AUTOS. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. SAÚDE DEBILITADA. RISCO DE CONTAMINAÇÃO PELA COVID-19. DENEGAÇÃO DA ORDEM.
Decreto de prisão temporária fundado nos incisos I e III, “c”, do artigo 1o da Lei no 7.960/1989 c/c artigo 1o, inciso II, alínea “b”, e artigo 2o, § 4o, ambos da Lei no 8.072/90. Legalidade da prisão temporária.
Não há falar em cerceamento de defesa no indeferimento de acesso à material ainda não formalmente documentado em procedimento investigatório.
Não se comprovou que o acusado se encontre extremamente debilitado por motivo de doença grave e sem possibilidade de receber tratamento adequado no estabelecimento prisional em que se encontra. Não se sustenta o argumento da pandemia de forma genérica em prol da libertação do paciente, que garantia alguma pode ter de que, em liberdade, não será alcançado pela doença.
Ordem denegada.